Tribunal: TJDFT
Processo: 0062234-55.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.
II. Questão em discussão: Discute-se se a suspensão e o prazo prescricional da execução fiscal devem ser contados automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor, conforme fixado pelo Tema 566 do STJ, bem como a existência de causas interruptivas da prescrição.
III. Razões de decidir: Nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/1980, decorrido o prazo de um ano de suspensão sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de cinco anos da prescrição intercorrente. No caso, a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens em 01/07/2016, ensejando o início da contagem do prazo de suspensão e posterior prescrição. Não restou demonstrada qualquer causa interruptiva da prescrição, pois a mera requisição de penhora sem sucesso não tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
IV. Dispositivo Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.